Tribunal: TJES
Processo: 0015512-45.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015512-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO PEREIRA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS IDÔNEAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
ISENÇÃO DE CUSTAS.
EXAME
QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REC
URSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que condenou denunciado à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de 680 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). A defesa requer a absolvição, sob alegação de fragilidade probatória, e pleiteia a concessão da assistência judiciária gratuita, para isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é possível a concessão da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
O conjunto probatório, formado por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico, corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes dos agentes da Guarda Municipal, tanto em sede policial como em Juízo, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas.

2.
A jurisprudência consolidada do STJ e STF reconhece a idoneidade dos depoimentos de agentes de segurança pública, prestados sob o crivo do contraditório, como aptos a embasar condenação penal, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no caso.

3.
O comportamento do réu, flagrado com entorpecentes e valores em dinheiro, aliado à apreensão de drogas em local próximo ao abordado, e à ligação com corré, detida com maior quantidade da mesma substância, confirma sua participação na atividade ilícita, enquadrando-se nas condutas de "expor à venda", "vender" e "trazer consigo" substância entorpecente.

4.
Quanto ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, prevalece o entendimento de que a aferição da situação econômica do condenado para fins de isenção das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, razão pela qual tal análise compete ao Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015512-45.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLAUDIO PEREIRA MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
CLÁUDIO PEREIRA MACHADO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES (fls. 198/200), que o condenou pela prática de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
ao cumprimento de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
.

Postula mais, pela concessão da
assistência judiciária gratuita,
e consequente isenção do pagamento das custas e despesas processuais (Id. 12613702).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 14/11/2021, agentes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas de Serra Dourada II, Serra/ES, quando foram informados de que o sistema de monitoramento havia captado imagens de um indivíduo comercializando entorpecentes na rua principal daquele bairro.

Em diligência no local indicado, os agentes abordaram o ora recorrente, que correspondia à descrição recebida, e com ele apreenderam 02 (dois) pinos de cocaína e R$ 70,00 (setenta reais).

O operador do sistema de monitoramento informou ainda sobre a existência de um esconderijo de drogas, onde foram apreendidos outros 08 (oito) pinos de cocaína.

Apurou-se que o ora recorrente recebia as drogas da corré Karen Sabino Rodrigues, que foi surpreendida, próximo dali, na posse de 28 (vinte e oito) pinos de cocaína e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do tráfico de drogas (
link
Id. 12613695).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

Como primeira tese, a defesa sustenta a fragilidade do conjunto probatório, e requer a
absolvição
.

Contudo,
materialidade
e
autoria
estão demonstradas no boletim unificado nº 46334617 (fls. 07/10), auto de apreensão (fls. 24/25), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 26/27), e laudo químico toxicológico (fl. 182), bem como pela prova oral produzida.

Os Guardas Municipais, Srs.
Thiago Ribeiro da Silva
e
Willian Junior Santos de Barros,
tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram a dinâmica da apreensão, destacando que a abordagem decorreu de informações repassadas por operadores do sistema de monitoramento municipal, e que, em averiguação, se confirmou a suspeita do tráfico de drogas (fls. 28/31 e
link
Id. 12613695).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado por agentes de segurança em Juízo, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Com efeito, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, nas modalidades
"
expor à venda”,

“vender
"
e "
t
razer consigo” drogas
, razão pela qual
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Já com relação à pretensão de
concessão d
a
assistência judiciária gratuita
,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16005165),
CONHEÇO e NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.